Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI) IMPOSSIBILIDADE.
1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, não contendo dados acerca de movimentação financeira ou de saldo de contas e aplicações, de tal sorte que não se coaduna com a finalidade da execução.
2. As medidas de localização de bens do executado e as pertinentes diligências pertencem ao credor, revelando-se a participação do Poder Judiciário medida excepcional, pois possui natureza subsidiária e complementar. Cabível a p credor a realização de tais pesquisas, descabida a intervenção do Judiciário para a emissão da Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI.
3. Ausente a demonstração de qualquer alteração fática da situação econômica da parte executada, de rigor a negativa de realização de medidas inócuas.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.